Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 3o DA EC No 113/2021 (COM REDAÇÃO DA EC No 136/2025). INAPLICABILIDADE À FASE COGNITIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve condenação por danos morais imposta à Fazenda Pública, fixando que a indenização fosse corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento, conforme a taxa SELIC, e acrescida de juros de mora desde o evento danoso. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com redação conferida pela EC no 136/2025, argumentando ser indevida a cumulação da SELIC com juros moratórios, por já englobar ambos os encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar expressamente o art. 3o da EC no 113/2021, no tocante ao regime de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão impugnada.
4. A omissão apta a justificar a oposição do recurso ocorre quando o julgador deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria foi enfrentada de forma clara e suficiente.
5. O acórdão embargado examinou expressamente os consectários legais da condenação, fixando a incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como juros de mora desde o evento danoso.
6. O art. 3o da EC no 113/2021 disciplina o regime constitucional aplicável aos precatórios após a expedição do requisitório até o efetivo pagamento, não incidindo sobre a fase cognitiva da ação nem sobre a fixação judicial do termo inicial dos juros de mora.
7. A invocação do referido dispositivo constitucional revela tentativa de rediscussão do critério adotado no julgamento da apelação, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.
9. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento adequado da matéria, assegurado ainda o prequestionamento ficto pelo art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O art. 3o da EC no 113/2021 incide apenas na fase de pagamento do precatório, não se aplicando à fase cognitiva nem à fixação judicial do termo inicial dos juros de mora.
3. O enfrentamento suficiente da matéria pelo julgador afasta alegação de omissão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o; CF/1988, art. 100; EC no 113/2021, art. 3o (com redação da EC no 136/2025).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697833, 0735812-27.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023.